Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742372-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II DESPACHO Considerando a apresentação de proposta de acordo no Id. 35902593, pela apelante, aonde, ao que tudo indica, reconhece o débito, intime-se a recorrente ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso. Intimem-se Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora